Tribunal: TJDFT
Processo: 0704296-55.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0704296-55.2024.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: COMPARTILHA CLUB LTDA EMBARGADO: SPE MENTTORA MULTIPROPRIEDADE LTDA, ISLANY SILVA ROCHA D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração (ID73455142) opostos por COMPARTILHA CLUB LTDA (2a Ré/Apelante) em face do acórdão n. 2010871 (ID73217573), proferido no julgamento da apelação cível interposta pela Embargante que, por unanimidade, o Colegiado conheceu e negou provimento ao recurso, assim ementado: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE QUANTIAS PAGAS. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DO PREPARO. PRECLUSÃO LÓGICA. COMPRA E VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA COMPARTILHADA. REGIME DE MULTIPROPRIEDADE. CONTRATO DE ADESÃO AO PROGRAMA COMPARTILHA CLUB. NEGÓCIO ACESSÓRIO VINCULADO AO CONTRATO PRINCIPAL. CADEIA DE FORNECIMENTO DO PRODUTO/SERVIÇO. EMPRESAS INTEGRANTES. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA 2a RÉ. AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame. 1. Apelação cível visando à reforma da sentença para afastar a legitimidade passiva da 2a Ré, COMPARTILHA CLUB LTDA, que firmou com a consumidora contrato acessório e simultâneo ao contrato principal de compra e venda de cota imobiliária de unidade compartilhada, em regime de multipropriedade do empreendimento GOLDEN DOLPHIN SUPREME em Caldas Nova/GO. II. Questões em discussão. 2.1. Concessão de gratuidade de justiça à pessoa jurídica. 2.2. Legitimidade passiva das empresas integrantes da cadeia de fornecimento de produto/serviço. III. Razões de decidir. 3.1. Quando pede gratuidade de justiça e faz o recolhimento do preparo recursal, ocorre a preclusão lógica. 3.2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidada na Súmula n. 481, estabelece que a concessão de gratuidade de justiça à pessoa jurídica exige-se a comprovação da impossibilidade de a requerente custear os encargos processuais. 3.3. Todas as empresas que compõem a cadeia de fornecimento do produto/serviço respondem solidariamente em face do consumidor, por força da regra prevista nos arts. 7o, parágrafo único, e 25, § 1o, do CDC. 3.4. A parte ré COMPARTILHA CLUB possui legitimidade para integrar o polo passivo da demanda, pois firmou contrato acessório ao contrato de compra e venda da unidade imobiliária compartilhada. Logo, à luz da normas consumeristas integra a cadeia de fornecimento do produto, uma vez que aufere renda com a negociação. IV. Dispositivo e tese. 4. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida. Tese de julgamento: “Todas as empresas que compõem a cadeia de fornecimento do produto/serviço respondem solidariamente em face do consumidor, por força da regra prevista nos arts. 7o, parágrafo único, e 25, § 1o, do CDC.” Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 7o, parágrafo único e 25, § 1o. Jurisprudência relevante citada: STJ, súmula 481; e TJDFT, APC 0703122-79, Rel. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, j. 15.04.2024. (grifos nos originais). A Embargante alega existência de omissão no acórdão proferido no julgamento do seu recurso de apelação, no qual o Colegiado, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso, para tanto, em síntese, a Recorrente aduz que (ID 73455142): (i) “se faz necessário chamar a atenção aos Nobres Julgadores. que, a cota de multipropriedade adquirida pelos autores foi através da celebração de um contrato de compra e venda celebrado com a empresa, SPE MENTTORA MULTIPROPRIEDADE LTDA, consoante se verifica nos documentos juntados nos autos”; (ii) “Não há, nos autos, qualquer comprovante de pagamento que consta como favorecida a empresa COMPARTILHA CLUB LTDA, até porque, a Compartilha não efetuou nenhuma cobrança aos Embargados”;(iii) “a COMPARTILHA CLUB não participa, nem nunca participou da cadeia de consumo, não ofereceu a unidade imobiliária à venda, tão pouco recebeu quaisquer valores da Parte Autora”; (iv) “O presente acórdão foi omisso no que tange a ilegitimidade passiva, tendo em vista que apenas entendeu que a Compartilha faria parte da cadeia de fornecimento do produto/serviço”; (v) “a COMPARTILHA CLUB não atua no ramo da construção civil ou incorporação imobiliária, tampouco com a venda de empreendimentos imobiliários;” e (vi) “ressalta-se que todos os pedidos e causa de pedir vinculam exclusivamente a empresa SPE MENTTORA MULTIPROPRIEDADE, responsável pela venda da unidade imobiliária e a única que recebeu os valores pagos pela parte Autora a título de compra e venda.” (grifos nos originais). Com essas alegações, ao final, pede: (...) para sanar as referidas omissões e requerer a exclusão de quaisquer responsabilidades e determinações da Compartilha Club Ltda da lide ante sua ilegitimidade passiva, bem como prequestionar: o artigo 6o da Deliberação Normativa da Embratur no 378, a Súmula 335 do STF, RE 34791, artigo 7°, § único do CDC. Sem contrarrazões. É o relatório. Decido. É incumbência do Relator, conforme a regra prevista no art. 932, inciso III do CPC, não conhecer de recurso inadmissível, confira-se: Art. 932. Incumbe ao relator: [...] III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. (grifos nossos). De igual modo, prevê o art. 87, inc. III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça - RITJDFT, senão veja: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil; INCIALMENTE, cumpre esclarecer que na presente situação não incide a regra preceituada no § 2o do art. 1.023 do CPC (intimação da parte Embargada para impugnar os declaratórios), uma vez que este recurso não possui aptidão para modificar a decisão embargada. Logo, não enseja nenhum prejuízo ao Embargado e nem violação à ampla defesa e ao contraditório (art. 5o, inc. LV, da CF). É de se registrar que os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver no acórdão contradição, omissão, obscuridade ou erro material a ser sanado, cabendo, excepcionalmente, a alteração do julgado (art. 1.022 do CPC). Portanto, trata-se de recurso de fundamentação vinculada. Vê-se nitidamente que a pretensão da Embargante não diz respeito a omissão ou qualquer outro vício no julgado embargado. Portanto, são inadmissíveis, pois, os embargos não visam harmonizar incoerências ou sanar omissões, ou mesmo, afastar-lhes inexatidões no acórdão. Nota-se que a pretensão da Embargante é modificar o teor do acórdão proferido no julgamento da apelação, no qual o Colegiado, por unanimidade, manteve a sentença, a qual afastou a ilegitimidade da Recorrente. De sorte que, não existe nenhuma omissão no acórdão embargado quanto à legitimidade passiva da Embargante, que de forma clara e objetiva assim destacou: É verdade que a Recorrente não figura como parte no contrato principal de compra e venda da cota da unidade imobiliária em regime de multipropriedade do Empreendimento Golden Dolphin Supreme de ID 70708584. No entanto, verifica-se do contrato de ID 70708580 denominado de CONTRATO DE ADESÃO AO PROGRAMA COMPARTILHA CLUB que esse materializa um negócio inerente ao principal constituindo-se como seu acessório, pois somente foi instrumentalizada tal obrigação em razão da existência de outra principal, do contrário, não existiria esse segundo negócio, que se constitui em acessório do primeiro, situação que se denota de sua CLÁUSULA SEGUNDA e PARÁGRAFO SEGUNDO que se refere à suposta autonomia do referido contrato, confira-se O presente contrato é uma alternativa ao contrato principal firmado entre o ASSOCIADO e o Empreendimento Filiado, para que o primeiro possa ampliar o programa de férias contratado. Nos termos do presente contrato, o ASSOCIADO declara que a presente associação não constituiu a razão pela qual firmou o contrato com o Empreendimento Filiado. (grifos nossos) Muito embora, reza do próprio contrato sua autonomia, contudo, evidencia com clareza o entrelaçamento entre as duas relações jurídicas entabuladas entre as partes de forma trilateral, situação que para as normas consumeristas estão interligadas e todos os que integram a cadeia de fornecimento do produto/serviço respondem solidariamente, conforme assinalou a sentença: “A parte ré COMPARTILHA CLUB possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, em virtude de ter firmado contrato acessório ao contrato de compromisso de compra e venda, de forma a participar da cadeia de fornecimento do produto e auferir renda com a negociação.” (grifos nossos). Portanto, todos os agentes que compõem a cadeia de fornecimento do produto/serviço respondem solidariamente a teor do que estabelecem os arts. 7o, parágrafo único, e 25, § 1o, ambos do Código de Defesa do Consumidor. Logo, a Apelante deve compor o polo passivo da demanda, conforme foi decidido pela sentença. (grifos nos originais). Observa-se que o julgado não possui nenhuma omissão, conforme quer fazer crer a Embargante. Pois, o acórdão expressamente manifestou sobre a legitimidade da COMPARTILHA CLUB LTDA para a causa indicando que: “evidencia com clareza o entrelaçamento entre as duas relações jurídicas entabuladas entre as partes de forma trilateral, situação que para as normas consumeristas estão interligadas e todos os que integram a cadeia de fornecimento do produto/serviço respondem solidariamente.” Nota-se que, a Recorrente insiste veementemente pelo afastamento de sua legitimidade para figurar no polo passivo da demanda. Sendo que tal pretensão não é admissível pela via dos declaratórios. Portanto, sua pretensão é alterar o entendimento do Colegiado, pois o resultado do julgamento do recurso não contemplou o seu interesse. Logo, os declaratórios não devem ser conhecidos por ausência de vícios que ensejam a oposição dessa espécie recursal. Frisa-se que a Embargante não apontou a existência no julgado embargado de nenhum dos vícios previstos no art. 1.022, do CPC, portanto, o não conhecimento deste recurso é medida que se impõe. Isso porque, o cabimento dos declaratórios limita-se às hipóteses indicadas no dispositivo processual referenciado. Nesse sentido, transcrevo o seguinte julgado deste Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE POR DECISÃO MONOCRÁTICA. POSSIBILIDADE. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. OMISSÃO. VÍCIO ELENCADO NO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA.INCONFORMISMO. REEXAME DA MATÉRIA RESOLVIDA EM ACÓRDÃO DE APELAÇÃO. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, somente sendo possível sua oposição, contra qualquer decisão judicial, para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material eventualmente verificado no decisum (art. 1.022 do CPC). 2. Ausentes os pressupostos para a cognição dos embargos de declaração, sem a presença dos vícios de omissão/contradição/obscuridade ou erro material no acórdão atacado, viabilizadores do cabimento do recurso, cabível a prolação de decisão unipessoal de não conhecimento do recurso, nos termos previstos no art. 932, III, do CPC. Manutenção da inadmissibilidade dos embargos de declaração, em razão da ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 3. Incabível rediscussão, na estreita via dos aclaratórios opostos contra decisão exarada em agravo de instrumento, de matérias resolvidas em acórdão de apelação, o qual, por sua vez, determinou o não conhecimento do agravo de instrumento em razão da perda de objeto, porquanto a pretensão autoral do processo de referência foi julgada improcedente em julgamento colegiado. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1817124, 0727345-59.2022.8.07.0000, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/02/2024, publicado no DJe: 29/02/2024.). (grifos nossos). Destaca-se que a regra do art. 1.025 do CPC dispensa o exame pontual pelo órgão julgador de dispositivos legais/constitucionais e demais matérias indicadas para efeitos de prequestionamentos, com o fim de viabilizar o ingresso da demanda nas instâncias superiores. Por oportuno, advirto às partes que a oposição/interposição de recurso desprovido de fundamento, meramente protelatório ou para rediscussão do que já foi decidido, ao recorrente será aplicada a respectiva multa prevista no CPC, penalidades essas que não são abrangidas pela gratuidade de justiça (art. 98, § 4o, do CPC). Diante do exposto, NÃO CONHEÇO dos embargos de declaração por ser inadmissível e o faço com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Brasília, 15 de julho de 2025 08:50:04. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador